Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-70.2024.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-70.2024.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VENILSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 946.815.541-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Dilação de prazo. Preclusão consumativa. Princípios da cooperação e da primazia do mérito. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo para comprovação de hipossuficiência financeira, formulado no bojo de apelação cível em que se postulava o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente alegou dificuldades de comunicação com o cliente e invocou os princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, após duas intimações para comprovar a hipossuficiência ou recolher preparo recursal, sem qualquer manifestação tempestiva, é admissível nova dilação de prazo; e (
ii
) se os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito autorizam flexibilização das normas de preclusão e preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi intimado duas vezes, por prazo legal de cinco dias, para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, quedando-se absolutamente inerte.

4. A alegação de dificuldade de contato com o cliente não é justificada por elementos objetivos e configura hipótese de preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC.

5. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não são absolutos e não afastam o dever das partes de cumprir os prazos legais.

6. O prazo de cinco dias é suficiente e encontra respaldo no próprio CPC, em especial nos
arts
. 1.007, §2º, e 932,
p.u
., não havendo omissão ou abuso na decisão agravada.

7. A concessão de prazos sucessivos e desproporcionais compromete a segurança jurídica, a duração razoável do processo e a isonomia entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos dos
arts
. 1.007 e 99, §2º, do CPC.

2. A preclusão consumativa impede a concessão de novo prazo quando a parte permaneceu inerte diante de intimações regulares.

3. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o desrespeito aos prazos processuais legalmente estabelecidos."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, §§2º e 4º; 99, §§2º e 7º; 223; 6º; 5º; 4º; 317; 932,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004078-37.2024.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025; TJMT, N.U 1072683-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
agravo interno
interposto

por

Venilson
Douglas
d
a Silva

contra decisão monocrática que indeferiu pedido de dilação de prazo para comprovação de hipossuficiência financeira, no âmbito de recurso de apelação em que se requereu o benefício da gratuidade de justiça.

O agravante
no recurso visto no ID
330354890
, alega que: a) a decisão recorrida d
esconsiderou as particularidades do caso concreto e os princípios que regem o processo civil moderno, notadamente o dever de cooperação, a primazia do julgamento do mérito e o acesso à justiça
; b)
o pedido de dilação de prazo não visava procrastinar o andamento processual, mas permitir que o Agravante pudesse cumprir a determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência financeira
; c) que a postura adotada pelo Relator
revela um formalismo excessivo que se sobrepõe à busca pela verdade real e à efetividade da tutela jurisdicional
; d) que
a

dificuldade de contato com o cliente para a obtenção de documentos específicos, não pode ser sumariamente equiparada à desídia ou à falta de atualização cadastral
.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, ser concedida a dilação de prazo
“
por 30 (trinta) dias úteis ao Agravante para que possa comprovar sua hipossuficiência financeira, nos termos da petição originalmente protocolada...”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que tempestivo e formalmente adequado.

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão recorrida, pleiteando, em consequência, a concessão de dilação de prazo de 30 (trinta) dias úteis, a fim de que possa comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, nos termos da petição inicialmente protocolada.

O presente recurso não merece provimento.

De fato, a
análise dos autos
observa-se
sucessão de oportunidades processuais concedidas ao agravante
para comprovar a alega hipossuficiência financeira
,
todavia,
todas
foram
frustradas por sua inércia.

Em primeiro grau, intimado para recolher as custas iniciais, o agravante quedou-se inerte, o que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito. Ao interpor apelação, requereu a gratuidade de justiça sem apresentar documentação comprobatória adequada.
Em razão disso, p
or decisão
do
Relator (ID 322032352), foi-lhe concedido prazo de cinco dias para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo.

Entretanto, foi certificada a inércia do agravante (ID 324798862) e, em seguida, sobreveio nova decisão indeferindo a gratuidade e concedendo novo prazo de cinco dias para o preparo, sob pena de deserção (ID
324820886
). Somente então, após dois prazos preclusos, que o agravante veio aos autos requerer dilação de trinta dias, pedido este que foi indeferido e objeto do presente recurso.

O agravante fundamenta seu pedido
neste recurso
na alegada dificuldade de contato com o cliente para obtenção de documentos. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.

Na hipótese
,

observa-se que o agravante constituiu novo patrono exclusivamente para a interposição do recurso de apelação. Ao aceitar o mandato e protocolar o recurso, o causídico assumiu a responsabilidade de manter comunicação regular com seu constituinte, bem como de diligenciar no sentido de obter os documentos necessários ao adequado prosseguimento do feito.

A alegação genérica de dificuldade de contato com o cliente, desacompanhada de comprovação de medidas concretas adotadas para supri-la, não se presta a justificar a inércia processual. Ademais, à época da interposição do recurso, já era de conhecimento do patrono a necessidade de comprovação do recolhimento das custas, de modo que eventual omissão nesse sentido não pode ser imputada à exclusiva dificuldade de comunicação.

Aliás, o agravante, em fase recursal, teve duas oportunidades para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo: no primeiro prazo de cinco dias (ID 322032352), manteve silêncio absoluto; no segundo prazo de cinco dias (ID 324820886), igualmente permaneceu inerte. Somente após a certificação do decurso do segundo prazo veio requerer dilação de trinta dias.

Tal conduta configura preclusão consumativa, nos termos do art. 223,
caput
, do CPC, segundo o qual, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial.

A doutrina esclarece que a preclusão consumativa ocorre quando a parte já exerceu o direito de praticar determinado ato processual, não podendo repeti-lo, verificando-se também quando a parte deixa escoar o prazo sem praticar o ato, operando-se a preclusão temporal, que impede nova oportunidade.

Além disso, o agravante invoca o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC para fundamentar seu pedido. Contudo, tal princípio não é unilateral.

O referido dispositivo estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A expressão
todos os sujeitos do processo
inclui as partes e seus advogados. A cooperação não pode ser exigida apenas do Poder Judiciário.

De fato, o princípio da cooperação impõe deveres para todos os sujeitos processuais. Não se trata de via de mão única. As partes também devem cooperar com o juízo, cumprindo tempestivamente as determinações judiciais e agindo com boa-fé.

No caso em apreço, o agravante não cooperou quando deixou de recolher custas iniciais em primeiro grau, interpôs apelação sem documentação adequada, ignorou dois prazos sucessivos para regularização e somente se manifestou após a preclusão.

Ademais, o art. 5º do CPC estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. A conduta do agravante não se coaduna com esse princípio, porquanto utilizou o processo de forma protelatória, apresentou justificativas genéricas e inverificáveis e buscou dilação desproporcional de trinta dias após dois prazos de cinco dias ignorados.

Noutro turno, o agravante invoca a primazia do julgamento de mérito, prevista nos
arts
. 4º e 317 do CPC. Contudo, tal princípio não é absoluto e deve ser harmonizado com outros valores processuais.

A primazia do julgamento de mérito não significa que o juiz deva conceder infinitas oportunidades para a parte regularizar sua situação. Há um limite temporal e quantitativo, sob pena de violação à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

O art. 4º do CPC deve ser lido em conjunto com o art. 139, II, que incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo. No caso,
como dito
o agravante já teve três oportunidades: recolher custas iniciais em primeiro grau, primeiro prazo de cinco dias na apelação e segundo prazo de cinco dias na apelação. Conceder uma quarta oportunidade, com prazo de trinta dias, violaria a segurança jurídica, a razoável duração do processo e a isonomia processual.

Quanto ao art. 932, parágrafo único, do CPC, que determina a concessão de prazo para sanar vícios antes da inadmissibilidade do recurso, tal dispositivo já foi observado. O Relator não declarou imediatamente a deserção, concedeu prazo de cinco dias para comprovação ou preparo e, diante da inércia, concedeu novo prazo de cinco dias. Portanto, o comando legal foi integralmente cumprido. Não há obrigação de conceder prazos sucessivos e indefinidos.

Confirmando o entendimento este Tribunal de Justiça decidiu que
“A concessão indiscriminada de prazos sucessivos para comprovação de hipossuficiência, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, comprometeria a segurança jurídica e a razoável duração do processo.
”
(N.U 1004078-37.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Ademais, o agravante alega que o prazo de cinco dias seria exíguo para reunir documentação complexa. Tal argumento não procede.

Isso porque, a parte pode apresentar extratos bancários, comprovantes de renda e comprovantes de despesas. Tais documentos não demandam trinta dias para obtenção. Podem ser reunidos em cinco dias úteis, especialmente na era digital.

Ressalte-se
, ainda,
que o prazo de cinco dias é o padrão legal para diversas situações no CPC, como no art. 101, §
2
º (recurso sobre gratuidade), no art. 1.007, §2º (comprovação de justo impedimento) e no art. 932, parágrafo único (saneamento de vícios recursais).

O agravante alega, ainda, que a deserção seria desproporcional. Contudo, a deserção decorre da própria inércia do recorrente, pois, como dito anteriormente, foram concedidas múltiplas oportunidades de regularização, a parte optou conscientemente por não cumprir as determinações e não há direito adquirido a prazos sucessivos e indefinidos.

Como é sabido, a deserção é a sanção processual para o não recolhimento do preparo recursal, prevista no art. 1.007,
caput
, do CPC, segundo o qual, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

A deserção é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, visando garantir a seriedade do sistema recursal e evitar recursos meramente protelatórios.

Confirmando entendimento este Tribunal decidiu que:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para tanto. O recorrente alegou hipossuficiência econômica e requereu a concessão de justiça gratuita ou novo prazo para recolhimento.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da justiça gratuita acarreta a necessidade de intimação para recolhimento do preparo no prazo legal; e (
ii
) apurar se a ausência de manifestação após intimação regular enseja a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, ou, em caso de indeferimento da gratuidade, o recolhimento no prazo de cinco dias, conforme
arts
. 1.007 e 99, § 2º, do CPC. 4. Intimada a parte para promover o preparo em dobro, não houve qualquer manifestação dentro do prazo assinalado, conforme certidão nos autos. 5
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recolhimento fora do prazo legal ou a ausência de comprovação implica em deserção, sendo incabível a dilação de prazo não prevista em lei.
6. A parte teve oportunidade processual válida e regular para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. 7. Ausente vício na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com o regime jurídico do preparo.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
2. A ausência de recolhimento, mesmo após intimação válida, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, sendo incabível pedido posterior de reapreciação ou dilação do prazo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, §§ 2º e 4º; art. 99, §§ 2º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
300.788/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 05/06/2014.

(N.U 1072683-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravante teve três oportunidades para regularizar sua situação; a alegação de dificuldade de contato é genérica, tardia e injustificada; o prazo de cinco dias é razoável e suficiente para a documentação exigida; o princípio da cooperação não foi observado pelo agravante; a primazia do mérito não autoriza prazos sucessivos indefinidos; a deserção é consequência necessária da inércia reiterada; e a decisão agravada está fundamentada, é proporcional e encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Posto isso,
conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Tendo em vista que o prazo para recolhimento do preparo já decorreu sem manifestação,
declaro deserto

o recurso de apelação, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026